Tribunal: TJBA
Processo: 8001061-87.2024.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001061-87.2024.8.05.0198 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO-BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO e outros Advogado(s):MICHELLE MORAES LINS, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. POSSIBILIDADE DE DISPENSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Planalto contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJBA que, ao negar provimento ao Agravo Interno, manteve decisão monocrática que deixou de conhecer da remessa necessária, com base no art. 496, § 3º, III, do CPC, sob o fundamento de que a condenação imposta seria manifestamente inferior a 100 salários-mínimos. O Embargante alega omissão relevante no acórdão quanto à análise da tese jurídica relativa à necessidade de submissão da sentença ilíquida à remessa necessária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a alegada necessidade de submissão da sentença ilíquida ao reexame necessário, à luz do art. 496 do CPC e da Súmula 490 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses expressas do art. 1.022 do CPC, como a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, reconhecendo que, mesmo diante de sentença formalmente ilíquida, os elementos constantes dos autos permitiram aferir que o valor da condenação não ultrapassa o teto de 100 salários-mínimos, o que afasta a obrigatoriedade da remessa necessária. 5. A decisão embargada enfrentou a controvérsia central ao indicar a possibilidade de relativização da Súmula 490 do STJ, conforme precedentes dos Tribunais Superiores, quando há elementos nos autos que permitem estimar o valor da condenação como inferior ao limite legal. 6. A alegação de omissão configura, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos para rediscutir o mérito da causa. 7. O presente acórdão, por si só, atende aos requisitos do art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A sentença formalmente ilíquida pode ser dispensada do reexame necessário quando os elementos dos autos permitirem concluir que o valor da condenação é inferior ao limite estabelecido no art. 496, § 3º, III, do CPC. 2. A existência de fundamentos suficientes no acórdão embargado afasta a alegação de omissão, não sendo os embargos de declaração meio próprio para rediscussão do mérito. 3. O acórdão proferido em sede de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV e VI; 496, § 3º, III; 1.022, II; 1.025; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.735.097-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 08.10.2019; TJ-CE, Remessa Necessária Cível 0040412-22.2018.8.06.0091, Rel. Desa. Joriza Magalhães Pinheiro, j. 11.07.2022; TJ-MG, AGT 1000021-07.1198.2.002, Rel. Leite Praça, j. 05.08.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04